Tribunal: STF
Processo: RE 1263851
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Mário de Souza, por intermédio da Petição STF 31.488/2020 (Doc. 28), informa que renuncia à solidariedade em relação à Fazenda do Estado de São Paulo, ora recorrente, a fim de se prosseguir a execução apenas contra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, a qual não interpôs recurso extraordinário. Aduz, em síntese, que:
    “O artigo 282, do Código Civil estabelece que:
    Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.
    Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.
    No caso concreto, a Corte Regional declarou que ‘no que concerne à responsabilidade, reconhecida como sendo solidária, novamente a manutenção do r. julgado, porquanto incontroversa a responsabilidade da primeira reclamada, por força de leis, pelos valores pagos a título de complementação, tratando-se, como bem salientou o D. Juízo de Origem, a segunda reclamada CPTM de sucessora da empregadora do autor, por força do disposto no art. 12, da Lei Estadual nº 7861/92’ (fls. 218 do processo eletrônico).
    Convém destacar que, em face do v. acórdão proferido pelo Egrégio TST, apenas a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou recurso extraordinário.
    Portanto, diante da RENÚNCIA da solidariedade feita em relação à 2ª Reclamada, e, remanescendo condenação em face da 1ª Reclamada, requer-se a imediata certificação de trânsito em julgado e baixa do processo à origem para que se dê início aos procedimentos executórios em face da CPTM.” (Grifei)
    Conforme asseverado pelo peticionário, consta dos autos que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por disposição legal, seria responsável financeira pela complementação de aposentadoria do recorrido (Doc. 4, p. 1-21).
    Nos termos da legislação processual civil, tem-se litisconsórcio passivo necessário sempre que a relação entre os litisconsortes decorra de disposição de lei. Ademais, a ausência de citação do litisconsorte no polo passivo induz à extinção do processo. Confira-se, in verbis:
    “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
    Art. 115. (...)
    Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.” (Grifei)
    Portanto, eventual renúncia à solidariedade em relação a um dos devedores, prevista no artigo 282 do Código Civil, não induz, no âmbito processual civil, à perda de objeto do recurso extraordinário interposto pelo litisconsorte passivo necessário.
    Ademais, não há nos autos procuração conferindo à subscritora poderes especiais para renunciar. Deixo de intimar, no entanto, pelos fundamentos acima.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado por intermédio da Petição STF 31.488/2020 (Doc. 28)
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente